Tribunal: TJMT
Processo: 1017205-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017205-81.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LILIA NUNES FERREIRA - CPF: 835.130.271-68 (VÍTIMA), DANIEL BATISTA DA SILVA (RECORRENTE), MARICLEI EDUARDO CINTRA - CPF: 896.176.571-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO DA SILVA BARRETO - CPF: 691.381.331-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DOLO MATAR - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL -
PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO - DEPOIMENTOS DE INFORMANTE, DE POLICIAIS MILITARES E VÍTIMA -

LESÕES CAUSADAS POR ARMA BRANCA NO TÓRAX REVELADAS - MATERIALIDADE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL

- MATERIALIDADE NÃO ELIDIDA - ENTENDIMENTO DO STJ -
INTENÇÃO DO RECORRENTE – LOCALIZAÇÃO E GRAVIDADE

DA LESÃO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO – FALTA DE RISCO DE MORTE - AGRESSÃO OCORRIDA EM CONTEXTO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – ÚNICO GOLPE EFETUADO – BOA CONVIVÊNCIA FAMILIAR ENTRE O RECORRENTE E A VÍTIMA – DOLO DE MATAR NÃO REVELADO – PREMISSA DO TJSP –

DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSITIVA – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O FATO PARA LESÃO CORPORAL LEVE.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a ausência de laudo pericial não inviabiliza a pronúncia do recorrente, se comprovada por outros elementos de prova, sobretudo porque essa diligência pode ser realizada a qualquer momento, até o julgamento popular (HC no 52.123/RJ; AgRg no REsp no 1758276/DF; RHC no 93.749/RJ).

Se os elementos fáticos-probatórios não revelam o dolo de matar do recorrente, a circunstância da vítima ter sido atingida em região torácica mostra-se insuficiente para manter a pronúncia por homicídio qualificado. (TJSP, RSE no 0000589-19.2017.8.26.0544)

O homicídio deve ser desclassificado para lesão corporal leve quando os ferimentos não causaram perigo de morte e inexistir comprovação acerca de eventual debilidade permanente ou incapacidade para ocupações habituais, nos termos do art. 383 do CPP.

(TJMT, Ap no 109552/2014)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1017205-81.2019.8.11.0000 -

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE(S):
DANIEL BATISTA DA SILVA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por DANIEL BATISTA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal (Código 534273), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, IV c/c art. 14, II, ambos do CP - (fls. 211/218).

O recorrente sustenta: 1) ausência de materialidade delitiva por não ter sido realizada prova pericial; 2) que
“não teve dolo”
de matar, pois estava
“bêbado e sob efeito de entorpecentes”
.

Requer o provimento para ser despronunciado. Subsidiariamente, seja desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal (fls. 231/243).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento (fls. 245/254).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 255).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando,
per relationem
, as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau

(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça – fls. 266/268).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Na data de 12/04/2018, por volta das 10h30min, em residência particular, localizada na Rua Coronel José Augusto Gomes, 152, Bairro Manga, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado DANIEL BATISTA DA SILVA, agindo com consciência, vontade e animus necandi, tentou matar a vítima Lilian Nunes Ferreira, sua sogra, de forma que dificultou-lhe a defesa, somente não conseguindo seu intento homicida por razões alheias a sua vontade.

Segundo depreende-se do caderno investigativo, o denunciado era convivente de uma filha da vítima (Jully), a qual alguns dias antes teria rompido a relação com ele e saído de casa pelo fato do mesmo ter voltado a usar drogas e ingerir bebida alcoólica.

No dia anterior aos fatos, o denunciado, visivelmente alterado, foi até a casada vitima querendo saber onde sua ex-convivente estava, mas a vítima não informou e mandou-o embora.

No dia dos fatos, o denunciado, visivelmente alterado e munido com uma arma branca, retornou a residência da vítima querendo saber onde estava sua ex-convivente, ante a informação de que está ali não se encontrava, quis entrar na casa.

Evola-se dos autos que a vítima, a qual atendia o denunciado pela grade do portão, não permitiu que o mesmo adentrasse na casa e diante dessa recusa, de forma inesperada, ele passou o braço pela grade do portão e desferiu um golpe com arma branca em sua direção, que atingiu seu peito, provocando lesão em seu hemitórax direito (vide ficha de paciente de fls.13). [...]

Extrai-se da dinâmica do crime que a vítima foi pega de surpresa, o que dificultou-lhe a defesa.

Ante o exposto, e por tudo que mais consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece apresente DENÚNCIA contra DANIEL BATISTA DA SILVA, como incurso nas penas do art. 121, § 2o, IV c/c art. 14, II, do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90 [...]”
(Alessandra Gonçalves da Silva Godoi, promotor de Justiça - fls. 13/14).

O Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Várzea Grande declinou competência por entender que o fato criminoso não envolve violência de gênero (ID. 23560975), de modo que os autos foram encaminhados ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“No tocante à materialidade delituosa, em que pesem os argumentos da defesa em relação à ausência de exame de corpo de delito, no caso dos autos, a existência do crime evidenciou-se por outros elementos de prova, mais especificamente pelo prontuário médico de fl. 19/v, o qual foi corroborado pelas declarações da vítima que narrou ter sido atingida, na região do peito, por golpe de arma branca que acreditou ser um canivete.

Sobre a prescindibilidade do auto de exame de corpo de delito já se decidiu: [...]

Com relação à autoria do crime, nesta quadra processual, conclui-se estar suficientemente demonstrada, notadamente pelos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal.

Neste contexto, tanto na delegacia de polícia quanto em juízo (fls. 31/v e cd-rom fl. 151), ao ser indagada a respeito dos fatos a vítima narrou que [...]

Ademais, o depoimento da vítima é corroborado pelas declarações da testemunha Irene Nunes Ferreira que, em juízo (cd-rom fl. 151), informou que [...]

Por sua vez, o réu, ao ser interrogado em Juízo, não negou a autoria do delito, resumindo-se a afirmar que não se recorda do ocorrido naquele dia, o que acredita ser consequência das agressões que alegou ter sofrido.

Assim sendo, os depoimentos colhidos nos autos, apresentam indícios suficientes de autoria por parte do acusado, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime que lhe é imputado.

No que tange às qualificadoras, [...] não se afiguram descabidas as alegações de que o acusado tenha agido com recurso que dificultou a defesa da vítima, já que, em princípio, há indícios de que a vítima foi atacada de forma inesperada. [...]

Desta feita, não havendo prova inconteste de que as qualificadoras são improcedentes, tal questionamento deve ser remetido ao colendo conselho de sentença.

No que se refere à postulação da defesa referente à inexistência de “animus necandi”, tal alegação não pode prosperar, ao menos nesta fase processual, uma vez que não restou demonstrado, de modo a não pairar dúvidas, a ausência da intenção de matar, para, de plano, ser declarada a desclassificação pretendida.

Com efeito, analisando o material probatório, verifica-se que a vítima foi golpeada na altura do peito, de forma que, ao menos neste momento processual, não se mostra crível que o acusado queria apenas lesionar a vítima, pois utilizou de meio evidentemente desproporcional, o que afasta a possibilidade de desclassificação do delito nesta fase processual. [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para PRONUNCIAR o acusado DANIEL BATISTA DA SILVA, já qualificado, e, por conseguinte, submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva descrita no artigo 121, § 2o, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Tendo em vista que persistem os fundamentos da custódia cautelar, consoante os fundamentos de fls. 101/102, mantenho a prisão do réu.”
(Eduardo Calmon Almeida Cézar, juiz de Direito - fls. 211/218)

Pois bem.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policias militares Edson Raimundo de Souza e Anderson Fermiano de Figueiredo (fls. 21/22 e 23/24),

da vítima Lilian Nunes Ferreira (fls. 40/41), da informante Irene Nunes Ferreira (fls. 48/49), e o interrogatório do recorrente DANIEL BATISTA DA SILVA (fls. 108/110).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima
Lilian Nunes Ferreira, a informante Irene Nunes Ferreira, as testemunhas
Josane Lima de Almeida e Jesuína Vilarva de Oliveira, o investigador de polícia Dejalme Santos de Figueiredo, e interrogado o recorrente (Relatório de Mídias de fls. 261/262).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- o recorrente manteve um relacionamento amoroso com a filha da vítima
Lilian Nunes Ferreira
[Jully] por 1 (um) ano e 6 (seis) meses, mas se separaram após ele voltar a usar entorpecente e ingerir bebida alcóolica;

- no dia 12.4.2018, às 10h30min, o recorrente, não conformado com o fim do relacionamento, foi até a casa da vítima
Lilian Nunes Ferreira [sua sogra],
localizada na rua Coronel José Augusto Gomes, no 152, bairro Manga, Município de Várzea Grande,
à procura da ex-namorada. Ao ser informado pela vítima que sua filha não se encontrava no local, o recorrente teria desferido um golpe de arma branca [canivete] que causou uma lesão na região do
“
hemitórax superior esquerdo de aproximadamente 6 cm”
(fls. 28/29);

- a vítima
Lilian Nunes Ferreira, tanto em sede policial quanto em Juízo, afirmou que o recorrente estava visivelmente “bêbado e alterado”; desferiu o golpe de canivete na região do peito, por não acreditar que sua filha não se encontrava na casa; após ser agredida, se afastou do recorrente e
“populares correram atrás do suspeito que fugiu”
; foi levada ao pronto atendimento e
“levou 7 pontos no ferimento”
; o recorrente lhe atingiu enquanto conversavam (fls. 40/41 e
Relatório de Mídias de fls. 261/262
);

- a
informante Irene Nunes Ferreira narrou, em ambas as fases da persecução penal, ter visto o recorrente alterado antes do crime e ouvido os gritos da vítima, oportunidade na qual lhe prestadou socorro (fls. 48/49 e
Relatório de Mídias de fls. 261/262
);

- as testemunhas
Josane Lima de Almeida e Jesuína Vilarva de Oliveira relataram a conduta social do recorrente, aduzindo que ele é usuário de drogas

(
Relatório de Mídias de fls. 261/262
);

- o recorrente, na fase policial

judicial, alegou
“não se lembrar do que aconteceu”
(fls. 108/110 e
Relatório de Mídias de fls. 261/262
).

Dito isso, vejamos.

O delegado de Polícia [Valter Cardoso Ribeiro de Moura] requisitou a realização de exame pericial para materialização do homicídio tentado, mas a prova técnica não foi feita e/ou juntado aos autos na fase inquisitorial, nem providenciada na fase judicial (fls. 20).

Não obstante, o
Prontuário de Atendimento Médico subscrito pela cirurgiã geral Telma Furquim Marx (fls. 28/29), os depoimentos da informante
Irene Nunes Ferreira, dos policiais
militares
Edson Raimundo de Souza e Anderson Fermiano de Figueiredo e da própria vítima
Lilian Nunes Ferreira, em ambas as fases da persecução penal (
fls. 21/24,
40/41 e
48/49
e
Relatório de Mídias de fls. 261/262
),
revelam as lesões causadas por arma branca no tórax [no mesmo dia e local da tentativa de homicídio].

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a ausência de laudo pericial não inviabiliza a pronúncia do recorrente, se comprovada por outros elementos de prova, sobretudo porque essa diligência pode ser realizada a qualquer momento, até o julgamento popular (HC no 52.123/RJ - Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima - 22.10.2007; AgRg no REsp no 1758276/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 22.11.2018; RHC no 93.749/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro -27.4.2018).

Logo, resulta demonstrada a materialidade do crime
.

Quanto à intenção do recorrente, constata-se que a vítima foi atingida por arma branca no tórax (fls. 28/29).

Anatomicamente, essa região é composta por um conjunto de músculos, articulações, ossos e outras estruturas, abrigando também órgãos vitais (
Disponivel em: www.todabiologia.com
– acesso em 22.01.2020).

Por essa razão, o golpe desferido com objeto perfurocortante no tórax pode indicar desígnio homicida

(TJMT, RSE no 114181/2014 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 21.12.2015; N.U 1005042-69.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.7.2019).

Todavia, a localização exata e a gravidade da lesão sofrida não podem ser aferidas em decorrência da falta de
laudo pericial e do mapa topográfico.

A vítima não sofreu risco de morte e teve alta médica após algumas horas de observação, conforme seu relato extrajudicial, a afastar a letalidade do ferimento.

Ademais, a agressão ocorreu em contexto de embriaguez voluntária, foi efetuado somente um golpe de canivete e a vítima subscreveu declaração afirmando que
o “fato foi isolado”
e o recorrente não lhe
“oferece riscos”
(ID.

23563953). Judicialmente, a vítima também destacou ter uma boa convivência com o recorrente, bem como que sua agressividade decorreu somente do uso de drogas lícitas e ilícitas.

Sopesados os elementos fáticos-probatórios, a circunstância da vítima ter sido atingida em região torácica mostra-se insuficiente para revelar o dolo de matar do recorrente e, consequentemente, manter a pronúncia (TJSP, RSE no 0000589-19.2017.8.26.0544 – Relator: Des. Sérgio Coelho – 14.9.2018).

Por efeito, impõe-se desclassificar o fato para lesão corporal leve, cuja pena máxima totaliza 1 (um) ano de reclusão, visto que as lesões não causaram perigo de morte e inexiste comprovação acerca de eventual debilidade permanente ou incapacidade para ocupações habituais, nos termos do art. 383 do CPP.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Tendo em vista a ausência de indicativos idôneos a desvelar o animus necandi na conduta levada a efeito pelo acusado, não há falar-se em decretação da pronúncia, pois, mesmo em sendo este um juízo meramente de delibação da acusação, reclama comprovação da existência da tentativa do crime contra a vida e a presença de indícios suficientes do dolo do agente objetivando o resultado letal [...].”
(Ap no 109552/2014 – Relator: Des. Alberto Ferreira De Souza – Segunda Câmara Criminal – 11.6.2015)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para, desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal leve e detraído o tempo de prisão preventiva [1 (um) ano e 10 (dez) meses],
extinguir
a punibilidade do recorrente por cumprimento antecipado da pena privativa de liberdade (CP, art. 42; CPP, art. 61).

Outrossim,
EXPEÇA-SE
o apto alvará de soltura, salvo se o recorrente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020